Tribunal: TJMT
Processo: 1023301-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1023301-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (EMBARGADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (EMBARGADO), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (EMBARGANTE), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (EMBARGANTE), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (EMBARGANTE), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que suspendia o pagamento das parcelas contratuais até o julgamento de mérito da Ação de rescisão parcial de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ou deixou de
enfrentar

ponto
relevante capaz de justificar modificação do julgado por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se a tentar rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão analisou os fundamentos da tutela incidental à luz do histórico processual e concluiu que não houve fato novo.

A alegação sobre o imóvel caucionado também foi devidamente enfrentada, com base nos documentos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

_______________________________________________

Tese de julgamento
:

Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A alegação de erro de premissa fática exige demonstração de equívoco manifesto que comprometa a fundamentação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS em face do acórdão de id. 264826778, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, determinando ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela cautelar incidental na Ação de rescisão parcial de contrato n. 1002715-68.2021.8.11.0005.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão padece de erro de premissa fática, consubstanciado na equivocada interpretação de que os fundamentos que embasaram a Tutela cautelar incidental seriam os mesmos analisados anteriormente no pedido de Tutela de urgência, desconsiderando, segundo afirmam, a existência de fatos novos e de alteração na situação jurídico-processual. Alegam, ainda, que a decisão incorreu em nova premissa equivocada ao considerar que o imóvel de matrícula nº 43.884 integra o objeto do litígio, o que também refutam. Por fim, pugnam pela correção das premissas equivocadas, com efeitos infringentes ao julgado, para que o Agravo de Instrumento seja integralmente desprovido, restabelecendo-se a decisão agravada que suspendera o pagamento das parcelas contratuais (id. 267261785).

O embargado ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação de multa por caráter protelatório do recurso (id. 268602264).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

E
grégia Câmara,

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposto erro de premissa fática no acórdão que indeferiu o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, determinando ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela cautelar incidental
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Pois bem. A alegação de premissas equivocadas no voto condutor do acórdão não prospera. A análise realizada pelo órgão julgador deu-se com base
em exame exaustivo do histórico processual
, inclusive destacando que os fatos invocados na Tutela cautelar incidental
já haviam sido submetidos à apreciação anterior
, especialmente o descumprimento contratual e o pedido de suspensão da parcela vencida de 2021. Restou assentado, no acórdão, que
não havia fato novo ou modificação relevante
no quadro fático-processual que justificasse a renovação da medida.

Veja-se trecho do acórdão:

“Ora, não óbice que o pedido de tutela de urgência seja reeditado pela parte e reexaminado pelo julgador, diante de fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos. Porém, não é o que se espelha na hipótese em análise. Assim se diz, porque os fatos narrados são os mesmos anteriormente apresentados, vale dizer, o alegado descumprimento
contratual.(...)
Nesse contexto, não se visualiza justificativa plausível para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato. Porém, verifica-se que há pedidos alternativos, que merecem o exame pelo Magistrado.”

Ademais, o julgado fundamentou que a caução apresentada — consistente no imóvel de matrícula nº 43.884 —
não possui valor suficiente para garantir a totalidade da obrigação contratual
. Nesse ponto, a questão foi analisada com base em documentos dos autos, inclusive aqueles fornecidos pelos próprios embargantes, inexistindo qualquer vício a ser corrigido.

A tese de “premissa equivocada” — ainda que recepcionada em hipóteses excepcionais pela jurisprudência — exige a demonstração inequívoca de que a conclusão do julgado foi
integralmente baseada em erro fático manifesto
, o que não se observa no presente caso. A argumentação dos embargantes, na verdade, evidencia
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, não se prestando a ensejar a modificação do julgado por esta via.

A pretensão não encontra guarida nos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa aos embargantes, entendo que não deve ser acolhida neste momento, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025